Tribunal: CARF
Processo: 15374.917725/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.917725/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.356 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. TRIBUTO DETERMINADO
SOBRE A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. AFASTAMENTO DO ART.
10 DA IN No 600/2005. SÚMULA CARF No 84.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
Per/DComp restringe-se a aspecto preliminar de possibilidade de
reconhecimento de direito creditório decorrente de pagamento indevido de
tributo determinado sobre a base de cálculo estimada. A homologação da
compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez superado este
ponto, depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pela DRF de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para aplicação da Súmula CARF no 84 e reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp e
seguimento do rito processual de praxe.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.917725/2009-12
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.356 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.917725/2009-12

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-47.438, proferido pela 5a
Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
relatório do acórdão de piso, até então, passo a transcrevê-lo abaixo:
O presente processo tem origem na DComp n.o 17746.66693.311005.1.3.043041 (fls.
3/7), que tem por objetivo ver reconhecida a compensação de suposto pagamento
indevido e/ou a maior de estimativa de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSLL (código 2484) de junho de 2005, paga em 29/07/2005, no valor total de R$
47.350,20, utilizando-se do montante de R$ 19.016,77 para quitar débito de CSLL de
setembro de 2005, no valor de R$ 19.807,87.
A DComp foi analisada por processo eletrônico, com a emissão do Despacho Decisório
de fl. 10 em 09/04/2009, cientificado à interessada em 30/04/2009, conforme pesquisas
de fls. 08 e 09, que não homologou a compensação, exigindo o débito com multa e
devidos acréscimos moratórios, por ser o crédito apontado na DComp referente a
pagamento a título de estimativa, que somente poderia ser utilizado para dedução do
IRPJ ou CSLL apurado no final do período base, ou para composição do saldo negativo
de IRPJ e CSLL do período, conforme determinava o art. 10 da Instrução Normativa
600, de 28 de dezembro de 2005.
Inconformada, a interessada apresentou, em 29/05/2009, sua manifestação de
inconformidade de fl. 12, não se insurgindo contra o não reconhecimento do direito
creditório e a não homologação da compensação, apenas alegando que o débito
apontado na DComp estaria extinto, parte por pagamento através dos DARF nos valores
de R$ 74.186,17 e R$ 360.508,83, parte por compensação declarada na DComp n°
28482.91054.300807.1.7.047655 (fls. 50/55), juntando ainda cópia da DCTF
retificadora (fls. 58/62).
Por sua vez, a DRJ, ao apreciar a manifestação de inconformidade, entendeu por
bem julgá-la improcedente, sob o argumento de a Recorrente não teria apresentando
documentação comprobatória do efetivo valor de sua estimativa de CSLL de setembro de 2005.
Cientificada da decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário
destacando:
II- OS FUNDAMENTOS DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Os Procedimentos Adotados pela Recorrente.
2. Inicialmente, a RECORRENTE esclarece que, em procedimento de revisão interna
das bases de cálculo da CSLL do ano-calendário de 2005:
a) apurou que o valor inicialmente declarado e recolhido a título de CSLL devida por
estimativa em setembro de 2005 estava incorreto, devendo ser retificado de R$
498.691,48 para R$ 439.815,33, b) diante desse fato, o suposto débito no valor de R$
19.016,77 objeto da PER/DCOMP n o 17746.66693.311005.1.3.04-30412, mostrou-se
excessivo, motivo pelo qual, a RECORRENTE apresentou nova PER/DCOMP de n°
28482.91054.300807.1.7.04-7655
(retificadora
da
Per/DCOMP
n°
06991.50820.170306.1.3.04-7574), para compensar o débito em questão, desta feita
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.356 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.917725/2009-12

reduzido para R$ 5.120,33 (que acrescidos de multa e juros de mora totalizou R$
6.473,64)
c) olvidou-se, contudo, de cancelar a PER/DCOMP n° 17746.66693.311005.1.3.04-
3041.
O Valor Devido Pela Recorrente de CSLL de setembro de 2005 é De R$ 439.815,33,
Conforme DCTF e DIPJ Retificadoras e Fls. do Livro Razão.
3. Como transcrito acima, o acórdão recorrido alega que a RECORRENTE não
comprovou que o efetivo valor de sua estimativa de CSLL de setembro de 2005
montaria em R$ 439.815,33, e não em R$ 498.691,48.
3.1. Contudo, não há como prosperar tal argumento, pois tal valor de R$ 439.815,33
apurado após a revisão perpetrada pela RECORRENTE (vide letra "a" do item 2 acima),
foi (1) devidamente confessado pela RECORRENTE mediante a apresentação da
primeira DCTF retificadora em 26.09.2006 (as demais DCTFs mantiveram tal valor e
serviram apenas para modificar sua forma de extinção, como se verá a seguir), (ii)
declarado na DIPJ retificadora datada de 22.10.2010 (doc. 02), todas devidamente
acatadas pela Fiscalização.
3.2. Com efeito, conforme comprovam as fls. do Livro Razão da RECORRENTE da
conta 2010150201200 ("Contribuição a Pagar"), o valor de R$ 498.691,48, inicialmente
apurado pela RECORRENTE a título de CSLL estimativa em setembro de 2005, foi em
30.12.2005, objeto de ajuste e acertado para R$ 439.815,33 (doc. 03).
3.3. Não obstante, caso remanesçam dúvidas a RECORRENTE requer, com fundamento
no inciso IV do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72, se dignem V.Sas. determinar a
realização de diligência na sua escrituração, para certificar esse aspecto.
O Valor de R$ 5.120,33 Relativo à Per/DCOMP n° 06991.50820.170306.1.3.04-
7574 Foi Extinto por Pagamento Mediante DARF.
4. Em relação ao fato de a RECORRENTE ter apresentado à Per/DCOMP n°
06991.50820.170306.1.3.04-7574 para compensar o débito no valor de R$ 5.120,33 que
se mostrou devido após a revisão da base de cálculo da CSLL do ano-calendário de
2005, o acórdão recorrido alega que essa conduta era vedada pelo inciso V, do § 3°, do
art. 34 da Instrução Normativa RFB n° 900/2008, in verbis (...)
4.1. Não existe qualquer plausibilidade nessa afirmativa, pois a RECORRENTE
apresentou a PER/DCOMP n° 06991.50820.170306.1.3.04- 7574, em 17.03.200, e o
despacho decisório que analisou a PER/DCOMP n° 17746.66693.311005.1.3.04-3041
só foi proferido em 29.04.2009, ou seja, quando da apresentação da mencionada
Per/DCOMP n° 06991.50820.170306.1.3.04-7574 ainda não se podia falar em "...
débito que já tenha sido objeto de compensação não-homologada".
4.2. Não obstante, essa incorreção contida no acórdão recorrido em nada afeta o caso
em tela, uma vez que, ao ser cientificada da não homologação da Per/DCOMP n°
06991.50820.170306.1.3.04-7574, a RECORRENTE optou por recolher o débito de R$
5.120,33, com os benefícios para pagamento à vista previstos no inciso 1 do 53° do
artigo 1° da Lei n° 11.941/2009, como evidencia o DARF em anexo (doc. 04).
4.3. Diga-se, ainda, que foi exatamente para refletir essa extinção do débito pelo
pagamento que a RECORRENTE apresentou a DCTF retificadora datada de
14.07.2010.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.356 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.917725/2009-12

III - O PEDIDO
5. À vista de todo o exposto, a REQUERENTE espera e confia se digne essa Colenda
Turma reformar o citado Despacho Decisório, reconhecendo o seu direito creditório e
declarando homologada a compensação efetuada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente alega possuir crédito de pagamento indevido ou a maior de
estimativa de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL (código 2484) de junho de 2005,
paga em 29/07/2005, no valor total de R$ 47.350,20, utilizando-se do montante de R$ 19.016,77
para quitar débito de CSLL de setembro de 2005, no valor de R$ 19.807,87.
O despacho decisório negou a homologação da compensação sob o fundamento
de que o crédito informado no Per/Dcomp por tratar-se de pagamento a título de estimativa
mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em que caso em que o recolhimento
somente pode ser utilizado na dedução do IRPJ ou na CSLL devida ao final do período de
apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período, com fulcro no art. 10 da
IN SRF no 600, de 2005:

O acórdão recorrido manteve a negativa do reconhecimento do crédito pleiteado.
Ocorre que o art. 10o da Instrução Normativa n° 600/05 foi revogado a partir da
edição da IN SRF no 900/2008, que suprimiu a vedação quanto à repetição imediata,
aproveitamento ou utilização em compensação tributária de pagamento a maior ou indevido de
estimativas mensais do IRPJ ou da CSLL antes de findo o período de apuração, desde que reste
comprovado a existência de erro de fato na apuração da base de cálculo do imposto.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.356 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.917725/2009-12

O pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do direito creditório
pleiteado do valor de IRPJ ou de CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada, pode ser
analisado, uma vez que o “é possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa” (Súmula CARF no 84).
Que fique claro: a Súmula CARF no 84, que é de observância obrigatória por seus
membros 1 2, determina que “é possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa”.
Assim, uma vez constatado o recolhimento indevido ou a maior, como nos caso
dos autos, no qual, pelas alegações da Recorrente e das provas carreadas aos autos, houve erro no
recolhimento, caberia a repetição imediata, não sendo necessário aguardar o final do período de
apuração ou a apuração de saldo negativo.
Neste sentido é a jurisprudência do CARF, conforme acórdão abaixo:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. Ano-calendário: 2006.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DCOMP. AFASTAMENTO DO ÓBICE DO ART.
10 DA IN SRF No 460/04 E REITERADO PELA IN SRF No 600/05. SÚMULA CARF
No 84.Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal caracteriza indébito
na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação, desde que
comprovado o erro de fato.Não comprovado o erro de fato, mas existindo
eventualmente pagamento a maior de estimativa em relação ao valor do débito apurado
no encerramento do respectivo ano-calendário, cabe a devolução do saldo negativo.
Decisão Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
afastar o óbice do art. 10 da IN SRF 460/04 e reiterado pela IN SRF 600/05, pela
aplicação da Súmula CARF no 84, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem
para que analise o mérito do pedido, retomando-se, a partir daí, o rito processual
habitual.( Acórdão: 1301-003.061 Número do Processo: 10983.912503/2009-11 Data
de
Publicação:
18/07/2018
Contribuinte:
COMPANHIA
ENERGETICA
MERIDIONAL - CEM Relator(a): FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO)
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp, impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem para que seja analisado o mérito
do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a
escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que comprovada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, bem como
com os registros internos da RFB, nos termos da Súmula CARF no 84.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
Per/DComp restringe-se a aspecto preliminar de possibilidade de reconhecimento de direito
creditório decorrente de pagamento indevido de tributo determinado sobre a base de cálculo
estimada. A homologação da compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez
superado este ponto, depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pela DRF de origem.

1 Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o princípio da legalidade a que o
agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
2 (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09 de junho de 2015)
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.356 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.917725/2009-12

Em assim sucedendo, voto por dar provimento em parte ao recurso voluntário
para aplicação da Súmula CARF no 84 e reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp, retomando-se, a partir daí, o rito
processual de praxe.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital